Tribunal: TJSP
Processo: 2003642-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Insurgência do Município contra determinação de internação de dependente de drogas em situação de rua – Internação adequadamente prescrita – Nomeação de curador suficiente, por ora, para que o processo tenha regular curso – Agravo a que se nega provimento